Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65658360 o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de JOSÉ LISBOA DA ROCHA e JOSÉ MARIA DE CASTRO. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 66817077). Jugou-se extinta a execução, nos IDs: 11909859, 34470616, 65094494, 51557685 e 41970690, em relação aos créditos de JOSE NUNES SOARES, JOSE ROBERTO DA COSTA, JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSÉ ROBERTO COÊLHO DA SILVA, JOSÉ PINHEIRO NETO, JOSÉ SENA FILHO, JOSÉ MAURICIO DE ALMEIDA (sucedido por RITA RODRIGUES DE ALMEIDA, ILCA CORDEIRO PEREIRA, MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA e CRISTHIAN RODRIGUES DE ALMEIDA). Satisfeita a obrigação, julgo extinta quanto à JOSE MARIA PRADO (id: 59394625). Verifica-se que foram expedidos os precatórios n. 0708012-58.2021.8.07.0000 e n. 0708011- 73.2021.8.07.0000, relativos aos credores JOSÉ LISBOA DA ROCHA e JOSÉ MARIA DE CASTRO, respectivamente, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Os honorários sucumbenciais foram satisfeitos (ID: 33047875). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 18 de dezembro 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR